Tribunal: TJSP
Processo: 1083002-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Belo Horizonte a Londres, com conexão em Lisboa. Atraso de três horas na decolagem do voo de Belo Horizonte a Lisboa, por motivo desconhecido, o que gerou a perda do voo de conexão. Consideração de que a autora foi realocada pela companhia aérea em outro voo disponível, chegando ao destino final com mais de sete horas de atraso. Danos morais

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Belo Horizonte a Londres, com conexão em Lisboa. Atraso de três horas na decolagem do voo de Belo Horizonte a Lisboa, por motivo desconhecido, o que gerou a perda do voo de conexão. Consideração de que a autora foi realocada pela companhia aérea em outro voo disponível, chegando ao destino final com mais de sete horas de atraso. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 5.000,00, considerado para tanto que a empresa aérea não prestou informações adequadas, em afronta do previsto na Resolução da ANAC, nem deu assistência mínima exigível à passageira no período de espera. Sentença parcialmente reformada. Pedido inicial julgado procedente, em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1083002-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
POLLYANA
SILVA
ARAUJO,
é
apelado
TRANSPORTES
AEREOS
PORTUGUESES S/A - TAP,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37804
APELAÇÃO N. 1083002-75.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
APELANTE: POLLYANA SILVA ARAUJO
APELADA: TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais.
Percurso de Belo Horizonte a Londres, com conexão em
Lisboa. Atraso de três horas na decolagem do voo de
Belo Horizonte a Lisboa, por motivo desconhecido, o
que gerou a perda do voo de conexão. Consideração de
que a autora foi realocada pela companhia aérea em
outro voo disponível, chegando ao destino final com
mais de sete horas de atraso. Danos morais indenizáveis
caracterizados. Indenização fixada em R$ 1.000,00 na
sentença. Admissibilidade de sua majoração para o
importe de R$ 5.000,00, considerado para tanto que a
empresa aérea não prestou informações adequadas, em
afronta do previsto na Resolução da ANAC, nem deu
assistência mínima exigível à passageira no período de
espera. Sentença parcialmente reformada. Pedido
inicial julgado procedente, em maior extensão. Recurso
provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 95/100, de relatório adotado, que, em ação de indenização, julgou procedente
o pedido inicial.
Recorre a autora, alegando, em síntese, que, em virtude do
atraso do voo inicial e a perda do voo de conexão, que gerou atraso de mais de sete
horas para desembarcar em seu destino final, é de rigor a majoração do valor da
indenização por danos morais para patamar condizente com os transtornos que lhe
foram causados. Postula seja a recorrida condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 a
título de indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo, foi preparado e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre ação de indenização por danos morais,
em que postulou a autora condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 7.000,00, fundamentado o pedido inicial na alegação de
defeito na prestação do serviço de transporte aéreo. Aduz a autora que adquiriu
bilhete aéreo de Belo Horizonte a Londres, com conexão em Lisboa (trecho de Belo
Horizonte a Lisboa, com partida prevista para o dia 28 de junho de 2019, às 17h00 e
chegada em Lisboa, às 6h10, do dia 29 de junho de 2019; trecho de Lisboa a
Londres, com partida prevista às 07h35 e chegada em Londres, às 10h20, do mesmo
dia), mas, por problemas desconhecidos, houve atraso de três horas na decolagem do
voo em Belo Horizonte, o que gerou a perda da conexão em Lisboa. Pondera que,
após longa espera, foi realocada pela companhia aérea em outro voo com partida
prevista para as 15h00, do dia 29 de junho de 2019, tendo a autora permanecido no
saguão do aeroporto sem qualquer assistência da companhia aérea. Acrescenta que
tais fatos geraram atraso de mais de sete horas na chegada ao destino final, além de
transtornos e frustração que superaram o mero dissabor do cotidiano.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado procedente pela r.
sentença de fls. 95/100, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia de R$ 1.000,00, bem como a arcar com as custas e honorários
advocatícios em favor do patrono da autora no importe de 10% sobre o valor da
condenação.
O recurso comporta provimento, em parte.
Estando delineada a configuração dos danos morais, por
capítulo não impugnado da r. sentença, recorre a autora buscando exclusivamente a
majoração do valor da indenização para montante correspondente a R$ 7.000,00.
E, caracterizados os danos morais, resultantes do atraso de
três horas na decolagem do voo de percurso entre Belo Horizonte e Lisboa, que
gerou a perda da conexão, associado à falta de informações adequadas e claras à
passageira sobre o cancelamento do voo e alternativas de reacomodação, em afronta
do previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20 e 21), tendo, ainda, a
autora permanecido no saguão do aeroporto sem a mínima assistência da companhia
aérea e chegado ao seu destino final com 07 horas de atraso, cumpre ter em conta
que a indenização deve ser estabelecida em patamar moderado e adequado à espécie,
adotando-se critério que afaste a possibilidade de que a reparação do dano alcance
contorno de enriquecimento ilícito, mas, considerando o aspecto inibitório da
condenação, em relação à autora do ilícito, a fim de que melhor avalie seus
procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da reparação,
de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o transtorno e
angústia experimentados pela lesada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, em atenção a essa diretriz, afigurando-se excessivo o
montante postulado pela recorrente (R$ 7.000,00), reputo razoável a majoração da
indenização pelos danos morais decorrentes do serviço inadequadamente prestado
pela empresa aérea, para o importe de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente
desde a data do acórdão e acrescidos de juros legais de mora contados da citação,
haja vista que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
em 20/09/01).
Em suma, acolho em parte o recurso para majorar a
indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00, corrigidos
monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros legais de mora
contados da citação, elevados os honorários devidos ao advogado da autora, em
virtude do trabalho adicional realizado na etapa recursal, para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)